Tribunal: TJDFT
Processo: 0729209-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL DE ALMEIDA SETRAGNI, em face a despacho da Nona Vara Cível de Brasília, que não acolheu pedido de reconsideração de decisão, a qual deferiu pedido de penhora de 15% (quinze por cento) do salário do devedor. Instado a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria e inadmissibilidade do recurso, o agravante sustentou que o recurso teria por fundamento fatos novos (ID 75813546). É o relatório. Decido. Em 28/08/2024, o juízo deferiu pedido do credor e para penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado: “A regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC, é relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (Precedentes do C. STJ). O Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, pois hoje o salário é impenhorável, e não absolutamente impenhorável como era sob a égide do CPC de 1973. Hoje, como o novo regramento é possível, ao examinar o caso concreto, mitigar a regra de impenhorabilidade. Tecidas essas considerações e, considerando que já foram envidados todos os esforços a fim de obter a satisfação do crédito (busca de ativos financeiros, bens móveis e imóveis), sem êxito, entendo que a penhora no percentual de 15% (dez por cento) sobre os vencimentos (excluídos os descontos legais e compulsórios, tais como IRPF e previdência social) conjuga a preservação da subsistência digna da devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação da dívida, em razão dos rendimentos do devedora, que é servidor pública e aufere renda mensal média de R$6.000,00 (seis mil reais). A título ilustrativo e de reforço a esse entendimento, vejamos jurisprudência do Eg. TJDFT: (...) Entendo, contudo, que a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) pretendido pela exequente prejudicará a subsistência da devedora. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de ID 205764614. Assim, após a preclusão da presente, oficie-se à SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS para que proceda ao desconto de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos (devem ser abatidos apenas os valores a título de imposto e previdência) pagos à executada. Os descontos devem ser efetivados todos os meses até o limite da dívida e transferidos para conta bancária a ser informada pelo exequente.” Contra essa decisão, o devedor interpôs o agravo de instrumento n. 0740152-43.2024.8.07.0000, o qual não foi conhecido em razão da deserção. No dia 24/06/2025, a executado, ora agravante, protocolou nova petição requerendo a revogação da penhora ou sua redução. Sobreveio despacho em que o juízo manteve a decisão anterior (ID 215229720). “Indefiro o pedido de reconsideração porque, a uma, não trouxe novos elementos que não aqueles já havidos nos autos e sobre os quais este juízo debruçou-se ao decidir o pedido de penhora; a duas porque o pedido afronta o devido processo legal, uma vez que não existe o instrumento denominado "pedido de reconsideração" no sistema recursal brasileiro e eventual modificação do decisum atacado deve ocorrer em efeito modificativo após provido eventual recurso interposto. No presente caso, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0740152-43.2024.8.07.0000 em face da decisão de id.209165598 que deferiu a penhora sobre os rendimentos do executado. No entanto, o referido recurso não foi conhecido, conforme consignado ao id. 214205215. Contudo, a expedição de ofício ao órgão pagador para a efetivação da penhora dos rendimentos do devedor foi condicionada à preclusão da decisão em questão. Assim, os autos permaneceram suspensos aguardando a preclusão. Diante disso, fica a parte exequente intimada para informar se houve a preclusão da decisão, no prazo de 5 (cinco) dias. Deverá juntar nos autos documento que comprove o andamento do Agravo de Instrumento no 0740152-43.2024.8.07.0000.” O ato que respondeu ao pedido de reconsideração não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou no que já restou decido anteriormente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Embora o agravante tenha sustentado que o pedido seria lastreado em fatos novos, não há qualquer fato novo alegado e, tanto menos, comprovado. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator